Tribunal: STF
Processo: AI 414207
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.
Efeitos infringentes. Impossibilidade. 2. Incidência imediata do
efeito vinculante das atuais súmulas do STF após EC no 45/2004.
Argumento incabível. 3. Embargos de declaração rejeitados